Tribunal: STF
Processo: HC 213398
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PENA. REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. FUNDAMENTO IDÔNEO. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão por meio do qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 720.734/DF. 



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, no regime semiaberto, e ao pagamento de 20 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 2º, caput, da Lei nº 12.850, de 2013 (organização criminosa).  



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa. A condenação transitou em julgado em 19/08/2019.



    4. Em 02/02/2022, formalizou-se a impetração no STJ, não conhecida pelo Relator. Seguiu-se o agravo regimental do qual resultou o acórdão ora impugnado.  



    5. Neste habeas corpus, protocolado em 22/03/2022, os impetrantes dizem inexistir motivação idônea para a fixação do regime intermediário. Apontam contrariedade aos verbetes nº 718 e nº 719 da Súmula do STF. Argumentam que, mesmo diante de circunstância judicial negativa, é desproporcional a definição de regime mais gravoso que o permitido em face do quantum da pena, em casos como o do paciente, então primário e com bons antecedentes.  



    6. Pretendem, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da condenação. No mérito, postulam a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado em 19/08/2019, tendo sido formalizada esta impetração apenas em 22/03/2022. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).  



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem esta impetração, contudo, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Na fixação do regime de cumprimento da pena, conforme o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, devem ser levados em conta o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais:



    ‘’Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.



(...)



    § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:



(...)



    c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.



    3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.” (grifos nossos).



    10. Assim, embora a pena tenha resultado em quantum inferior a 4 anos (3 anos e 6 meses de reclusão), inexiste constrangimento ilegal ou mesmo ofensa aos enunciados nº 718 e nº 719 da Súmula do STF na definição do regime semiaberto, tendo em vista a valoração negativa da circunstância judicial referente às consequências do crime, retratadas na sentença nos seguintes termos: 



    “f) As consequências do crime excederam o inerente ao tipo penal, haja vista o alto valor obtido, pelo grupo, com a fraude, já que mais de mil dados de cartões eram obtidos em apenas um dia. Em razão dessa circunstância, aumento a pena-base em 06 (seis) meses de reclusão e em 10 (dez) dias-multa. 



(...)



    Considerando as consequências da prática criminosa, não obstante o quantum da pena aplicada, fixo o regime inicial de cumprimento de pena como sendo o semiaberto, conforme dispõe o artigo 33, § 3 2 , do Código Penal. (...)” (e-doc. 7, p. 40)



    11. Na mesma linha, destaco os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PENA. DOSIMETRIA. REGIME DE CUMPRIMENTO. SUBSTITUIÇÃO. RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. O pronunciamento impugnado está alinhado com a jurisprudência do Supremo no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a discricionariedade judicial relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Precedentes. 2. Não há constrangimento ilegal na definição do regime inicial semiaberto, consideradas as circunstâncias judiciais negativas. Inteligência do art. 33, §§ 2 º e 3º, do CP. Precedentes. 3. A conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, conforme o art. 44, inciso III, do Código Penal, impõe que as circunstâncias judiciais indiquem ser a substituição suficiente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 210.549-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 16/05/2022, p. 26/05/2022; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REGIME SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 215.281-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 13/06/2022, p. 27/06/2022; grifos acrescidos).



    12. Da mesma forma, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme o art. 44, inc. III, do Código Penal, depende de que as circunstâncias judiciais apontem para a suficiência da medida. O referido dispositivo, portanto, não se limita a fixar um critério quantitativo para a aplicação do benefício, determinando a consideração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do mesmo Diploma. O reconhecimento de vetor desfavorável, como ocorreu no caso em análise, impede a observância da benesse. Nesse sentido:



    “PENA – DOSIMETRIA. Sendo negativas as circunstâncias judiciais, tem-se como consequência a fixação da pena-base acima do mínimo legal. PENA – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – VALORAÇÃO. A valoração de circunstâncias judiciais envolve, de regra, o justo ou injusto, não encerrando ilegalidade. PENA – DOSIMETRIA – SOBREPOSIÇÃO – AUSÊNCIA. O contexto criminoso norteia a fixação da pena, consideradas as fases, não cabendo falar em sobreposição. PENA – PRIVATIVA DE LIBERDADE – SUBSTITUIÇÃO. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos faz-se consideradas as circunstâncias judiciais – artigo 44, inciso III, do Código Penal.”



    (HC nº 175.845/BA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 29/05/2020, p. 15/06/2020; grifos nossos)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS. INDEFERIMENTO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS PREVISTAS NO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. ÓBICE DO INCISO III DO ART. 44 DO MESMO DIPLOMA REPRESSIVO. INVOCAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INVIABILIDADE NO CASO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão do Superior Tribunal de Justiça está em perfeita consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, firme no sentido de que, à luz do inciso III do art. 44 do Código Penal, a substituição da reprimenda privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos será possível quando, além de o réu ter sido condenado com pena inferior a 4 anos, “a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente”. II – No caso, em razão de a pena-base da paciente ter sido exasperada em 1 ano acima do mínimo legal, justamente porque a sua culpabilidade, bem como as circunstâncias e as consequências do crime eram desfavoráveis, também não é ela merecedora do benefício em questão. III – Não há falar em extrapolação do que decidido por esta Suprema Corte no HC 135.254/ES e na Reclamação 34.662/ES, invocados pelo impetrante, nem mesmo a título de isonomia, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça restringiu-se a considerar idôneos os fundamentos apresentados pelo Juízo da execução para negar o mesmo benefício à paciente, o qual, por sua vez, atuou nos exatos limites de sua competência (art. 66, V, a, da Lei 7.210/1984), tal como foi observado por esta Suprema Corte, ao julgar idêntica postulação formulada em favor do corréu. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 189.516-ED/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 25/09/2020; grifos nossos)



    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator